Tribunal: TJSP
Processo: 2029653-18.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Mario A. Silveira
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-16
Data de publicação: 2020-03-16

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Interposição contra decisão que indeferiu concessão de tutela de urgência. Impossibilidade de se determinar a antecipação dos efeitos da tutela buscada, diante da ausência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, nos termos dos artigos 294 e 300 do Código de Processo Civil/2015. Decisão mantida.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000190779
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2029653-18.2020.8.26.0000, da Comarca de Sorocaba, em que é agravante
LARISSA SPAGNUOLO, são agravados MAURICIO ALVES DE OLIVEIRA
FILHO e MERCEDES BENEDITA DA SILVA.
ACORDAM, em 33a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores SÁ
MOREIRA DE OLIVEIRA (Presidente) e SÁ DUARTE.
São Paulo, 16 de março de 2020.
MARIO A. SILVEIRA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2029653-18.2020.8.26.0000
2
Agravo de Instrumento no 2029653-18.2020.8.26.0000 – Sorocaba
Agravante: Larissa Spagnuolo
Agravados: Mauricio Alves de Oliveira Filho e Mercedes Benedita da Silva
TJSP 33a Câmara de Direito Privado.
(Voto no 42407)
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO

Interposição contra decisão que indeferiu
concessão de tutela de urgência. Impossibilidade de se determinar a
antecipação dos efeitos da tutela buscada,
diante da ausência de elementos que
evidenciem a probabilidade do direito e o
perigo de dano ou o risco ao resultado útil
do processo, nos termos dos artigos 294 e
300 do Código de Processo Civil/2015.
Decisão mantida.
Agravo de instrumento não provido.
Trata-se de agravo de instrumento (fls. 01/10)
interposto por Larissa Spagnuolo contra a decisão (fls. 58 e 62)
proferida pelo MM. Juiz de Direito da 3a Vara Cível da Comarca de
Sorocaba, que, nos autos da ação de reintegração de posse ajuizada por
ela contra Mauricio Alves de Oliveira Filho e Mercedes Benedita da
Silva, indeferiu concessão de tutela de urgência. Alega que o contrato
devidamente assinado, com firma reconhecida, fora juntado pelos
próprios agravados aos autos. Afirma que o prazo de vigência do
contrato de locação era de 24 meses, e que teve como pagamento dos 21
primeiros meses um veículo. Relata, porém, que os recorridos
encontram-se em mora desde novembro de 2019. Argumenta que não
cumpriram com o pagamento dos demais encargos locatícios desde o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2029653-18.2020.8.26.0000
3
início do contrato de locação. Postula a imediata reintegração do
imóvel. Sustenta a presença dos requisitos autorizadores para concessão
da tutela de urgência, quais sejam probabilidade do direito invocado,
perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Requer a
antecipação dos efeitos da tutela recursal. Pugna pelo provimento do
agravo e pela reforma da decisão.
É esse o relatório.
Sem razão a agravante.
De acordo com a previsão dos artigos 294 e
300 do Código de Processo Civil/2015, para que o MM. Juízo possa
conceder a tutela provisória de urgência, deve haver elementos que
evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao
resultado útil do processo.
Alega a recorrente, ainda, que foi ludibriada
pelos agravados a todo momento, vez que não possuía discernimento
para efetuar qualquer negócio jurídico, e que o veículo oferecido como
pagamento no contrato de locação não está em sua posse, ressaltando
que os recorridos não estão pagando condomínio, energia e
abastecimento de água (fls. 63/64).
Importante salientar que a ação foi intentada
como despejo c.c. cobrança, que fora convertida estranhamente em ação
de reintegração de posse de imóvel.
Já a parte contrária impugna todas as alegações
trazidas pela requerente.
Ocorre que diante de tamanha confusão

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2029653-18.2020.8.26.0000
4
processual, a matéria em debate necessita ser devidamente comprovada
em Juízo, com a devida instrução probatória, vez que não há presença
dos requisitos exigidos, notadamente a probabilidade do direito, para
que seja deferida a tutela pretendida.
Precipitada, portanto, qualquer providência de
caráter antecipatório. Nada impede, porém, que o Juízo reforme o seu
entendimento, concedendo a tutela de urgência se, no decorrer da
instrução processual, entender cabível.
Por tudo isto, não há como se acolher o
pedido, uma vez que não se vislumbra estarem presentes os requisitos
dos artigos 294 e 300 do Código de Processo Civil/2015.
Destarte, o agravo não comporta provimento,
encontrando-se acertada a decisão proferida em primeira instância.
Posto isto, nega-se provimento ao agravo de
instrumento.

Mario A. Silveira

Relator